Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-51.2017.8.11.0021
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000297-51.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), L. C. SANTOS - ME - CNPJ: 14.526.785/0001-45 (APELADO), LEANDRO CONCEICAO SANTOS - CPF: 016.851.581-45 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - ARTIGO 485, §1º, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do autor em dar prosseguimento à execução fiscal, apesar de devidamente intimado, enseja a extinção do processo respectivo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da
Execução Fiscal nº 1000297-51.2017.8.11.0021
,

movida em desfavor de
L. C. SANTOS – ME E OUTRO
, julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Nas razões recursais sustenta o ente apelante que o impulso executório do processo segue
ex-officio
, sem necessidade de requerimentos do autor, sendo inadmissível presumir-se o desinteresse da exequente no prosseguimento e solução da causa, mormente quando em pauta direito indisponível.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença de piso, bem como determinar o prosseguimento da execução fiscal (id. 39913475).

Contrarrazões apresentadas (id. 39913479).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da
Execução Fiscal nº 1000297-51.2017.8.11.0021
,

movida em desfavor de
L. C. SANTOS – ME E OUTRO
, julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

É cediço que o Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo quando a parte não promover os atos ou diligências que lhe encarregar. Com efeito, a extinção da execução fiscal só é possível se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, conforme determina o artigo 485, §1°, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”
.

Além disso, o art. 183, §1º, do CPC também exige que a intimação seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico quando tramitarem pelo ambiente virtual.

Vejamos:

“
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§1º A intimação pessoal far-se-á
por carga, remessa
ou meio eletrônico
”
.

In casu
, verifica-se que o ente estadual, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para dar prosseguimento ao feito, consoante certidão acostada ao id. 39913462.

Assim, ao que se constata no processo em apreço, houve a obediência das disposições estabelecidas no artigo 485, §1º, do CPC, sendo que a manutenção da sentença extintiva é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
”
.

(N.U 0007288-21.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à inaplicabilidade da Súmula nº 240/STJ em situação como a dos autos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.120.097/SP E 1.352.882/MS.

1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Município da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara contra o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cerqueira César - SP, que extinguiu a execução por abandono de causa (art. 267, III, CPC/1973).

2. A compreensão esposada pela Corte de origem está em consonância com o entendimento firmado pela Primeira Seção no julgamento do Recurso Especial repetitivo REsp 1.120.097/SP, no sentido de que "a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ (...)" (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.10.2010).

3. No julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.352.882/MS, a Primeira Seção consignou: "É válida a intimação do representante da Fazenda Nacional por carta com aviso de recebimento (art. 237, II, do CPC) quando o respectivo órgão não possui sede na Comarca de tramitação do feito. Precedentes do STJ" (Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.6.2013).

4. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 59.936/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 14/06/2019).

Assim, correta a extinção do processo por abandono da causa no caso concreto, ante a inércia do apelante que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020